Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-76.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGADO SEGUIMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE PELO JUÍZO A QUO. ANOTAÇÃO PRETÉRITA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO O AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO PARA RECONHECER A LEGALIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado cujo objeto consistia no reconhecimento da dívida e contratação do serviço que gerou a negativação.
2. Não restou comprovada a legalidade do débito e a contratação do serviço, haja vista que a parte agravante não apresentou sequer telas sistêmicas, ônus que lhe pertencia a teor do artigo 373, II, do CPC.
3. Não comprovado a origem da dívida, deve ser declarada a sua inexigibilidade e reconhecida a ilegitimidade da negativação.
4. Dano moral não configurado em razão de negativação preexistente (Súmula 385 do STJ).
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AMILTON ORTIZ RAMOS - CPF: 700.919.581-13 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020